Tribunal: STF
Processo: RE 85543
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. IMISSAO DE POSSE. DEPOSITO PREVIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDE SOBRE OS 80% DA IMPORTANCIA POSTA  A
DISPOSIÇAO DO  DESAPROPRIADO.  DECISÃO  QUE  NÃO  NEGOU  VIGENCIA  AOS
PRECEITOS PROCESSUAIS  E  DE  NATUREZA  CONSTITUCIONAL, A QUE SE
REFERE O RECORRENTE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.